Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. COMPRA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONTRA AS FORNECEDORAS DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O FRAUDADOR. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO EM PERDAS E DANOS. INCABÍVEL. COBRANÇA DE ASTREINTES. FASE PRÓPRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença recorrida, defendendo a necessidade de sua reforma, cumprindo o determinado no artigo 1.010, II, do CPC. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada.

2. Para a configuração de dano moral, é necessária a existência de situação excepcional, apta a violar direitos da personalidade da parte.

2.1. Embora a fraude ocorrida em nome da parte caracterizar dissabores e insatisfação, não se verifica a ocorrência de prejuízo que viabilize a compensação pecuniária por danos extrapatrimoniais, mormente porque não há notícia da inclusão do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou outras situações semelhantes que o exponham a situação humilhante ou vexatória.

3. Ante a ausência de previsão legal, não há solidariedade entre o fraudador e os fornecedores de serviços quanto ao pagamento dos danos morais fixados exclusivamente em desfavor daquele.

4. A fixação do quantum indenizatório deve se dá com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório, observados tais requisitos na sentença, não há que se falar em majoração do quantum fixado.

5. Conforme entendimento firmado no âmbito do colendo STJ e desta eg. Corte de Justiça, os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis. Precedentes.

6. Verificado que os honorários sucumbenciais foram fixados em observância a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau e zelo do advogado (art. 85, §2o do CPC), inviável a sua majoração.

7. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.